Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741961-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001, deferiu a penhora de aluguéis pagos em favor da parte executada e condicionou o levantamento à prestação de caução. Em suas razões recursais, afirma que o Código de Processo Civil dispõe que a caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que o crédito exequendo for de natureza alimentar. Ressalta que o crédito perseguido se trata de honorários advocatícios, cuja a necessidade é presumida, sendo plenamente possível o levantamento dos valores penhorados para o adimplemento da verba alimentar. Destaca, ainda, que o CPC dispensa a exigência de caução quando pendente o julgamento do agravo interposto em face de decisão do Presidente do Tribunal que inadmitir recurso especial. Explica que, no caso dos autos, a parte agravada interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, ainda pendente de julgamento, razão pela está dispensada de prestar caução para o levantamento dos valores penhorados, nos termos do artigo 521, inciso III do CPC. Aponta que a agravada não demonstrou que o levantamento da verba honorária causaria risco de grave dano ou de difícil reparação, devendo ser autorizado, de imediato, o levantamento dos valores penhorados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a desnecessidade de caução para o levantamento dos valores depositados, até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de caução para o levantamento dos valores a serem depositados em conta judicial. Preparo recolhido (ID 19906250 e 19906251). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69968837): 1. Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento voluntário da obrigação, defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema BACENJUD, nos termos do artigo 523, § 3°, do CPC. 1.1. A diligência, no entanto, restou infrutífera, diante da ausência de saldo nas contas bancárias do executado. 2. Em observância aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem como tendo como norte a efetividade da atividade jurisdicional, determino de ofício a pesquisa no sistema RENAJUD. 2.1. A pesquisa localizou um veículo cadastrado em nome do executado, sobre o qual pende restrição de alienação fiduciária, conforme comprovante em anexo. 2.2. O domínio do bem alienado fiduciariamente não é do réu, mas sim do credor fiduciário, por isso, é possível apenas a penhora dos direitos do réu sobre os veículos que possuem restrição. Salienta-se, ainda, que em caso de penhora a preferência quanto ao valor obtido com a alienação do bem é do credor fiduciário e somente se houver crédito remanescente é que serão repassados valores ao autor, por isso, antes da realização da penhora devem ser intimados os credores fiduciários para informar o saldo devedor. 3. Assim, caso o autor indique à penhora os veículos com restrição de alienação fiduciária, deverá indicar o endereço dos credores fiduciários para obtenção de informações, sob pena de indeferimento do requerimento. 4. Sobrevindo as informações quanto ao endereço dos credores fiduciários dos bens, oficie-se. 5. Defiro a penhora dos aluguéis pagos em favor do executado. 6. Assim, confiro força de ofício a esta decisão para solicitar ao ITAÚ UNIBANCO S.A que realize o depósito em conta judicial vinculada a este processo dos próximos aluguéis relativos ao contrato de locação firmado com a empresa Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora LTDA (CNPJ: 14.433.417/0001-52), até que se alcance o valor integral de R$ 493.113,15 (quatrocentos e noventa e três mil cento e treze reais e quinze centavos). 7. E-mail para resposta ao ofício: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 8. Intime-se o executado para se manifestar a respeito da penhora, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 9. Após, aguarde-se resposta ao ofício. Opostos embargos de declaração pela executada, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 70951976: A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 6997034, sob alegação de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O artigo 520, IV, do CPC dispõe que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A decisão recorrida determinou tão somente a penhora dos aluguéis pagos em favor da executada e o depósito dos valores em conta judicial vinculada a este feito. Veja-se, portanto, que a decisão não fere o artigo em comento, pois não fora deferido o levantamento dos valores pelo exequente. Os aluguéis penhorados ficarão resguardados em conta judicial até que o cumprimento de sentença seja convolado em definitivo, ou, caso o exequente tenha interesse em levantá-los, deverá, previamente, prestar caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o decurso do prazo para o exequente se manifestar sobre a impugnação de ID 70135734, conforme certidão de ID 70216976. Conforme se denota, a decisão que julgou os embargos de declaração, integrando a decisão que deferiu a penhora dos aluguéis de imóvel da executada, condicionou o levantamento dos valores a serem depositados à prestação de caução. O Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução, entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III – pender o agravo do art. 1.042; O caso específico dos autos pode ser enquadrado tanto na exceção prevista no inciso I quanto no inciso III do artigo 521 do CPC. Quanto à exceção contida no inciso I, denota-se que o crédito exequendo é proveniente de honorários advocatícios, que possuem, indubitavelmente, natureza alimentar. Quanto ao inciso III, compulsando os autos que deram origem ao cumprimento provisório em análise (processo no 0713588-68.2017.8.07.0001), denota-se que o acórdão exequendo foi atacado por meio de recurso especial, que não foi admitido pelo Presidente desta eg. Corte (ID 18662630 daqueles autos); em face desta decisão foi interposto agravo (ID 19514354), que ainda não foi objeto de análise pelo colendo STJ. Desta forma, o caso dos autos submete-se às exceções previstas no diploma processual civil, o que viabilizaria o levantamento dos valores de aluguéis que serão depositados em conta vinculada aos autos de valores, independentemente de caução. Neste sentido tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar. 2. De acordo com o artigo 521, I do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. No caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1248701, 07176274320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO NO STJ CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. 2. Caso concreto em que a exequente preenche os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento de valores depositados em juízo, por se tratar de crédito alimentar - honorários advocatícios - e da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial (CPC, art. 521, incisos I e III). 3. Confirma-se a dispensa de caução se evidenciado que o levantamento pelo credor da quantia depositada, que, na verdade, representa menos de 10% (dez por cento) do valor do débito, não trará prejuízos à parte adversa, notadamente porque se impugna no recurso especial pequeno valor da dívida, resguardado em caução garantida anteriormente nos autos, por meio da qual o credor realizou o levantamento de valores representativos de mais de 90% (noventa por cento) da dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1174214, 07011192220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS PROVENIENTES DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 85, §14 C/C ART. 521, INCISO I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Em momento algum a recorrente trouxe aos autos os prejuízos que sofreria em virtude da liberação dos valores ora discutidos. 3.1. A apelante não demonstrou que os apelados seriam incapazes de responder por eventuais danos a serem suportados pela recorrente em caso de reforma da sentença proferida no processo de origem. 4. Não se faz necessária a caução, uma vez que a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, conforme prescrevem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, ambos do CPC. 5. Jurisprudência: "[...] 3. Os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. Para que haja a prestação de caução nessa hipótese, é necessária a demonstração de risco acima do habitual, não bastando o argumento de que a verba alimentar é irrepetível. [...]" (07110317720188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 07/02/2019.). 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1194669, 07007104320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, resta presente a probabilidade do direito invocado. Contudo, em que pese verificada a probabilidade do direito em questão, imperioso que se verifique a configuração dos demais requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o perigo do dano bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A antecipação da tutela requerida ocasionaria a possibilidade de levantamento dos valores a serem depositados, assim, denota-se que tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se a possibilidade de concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Verifico que fora interposto outro agravo de instrumento em face da mesma decisão recorrida (AGI no 0741930-87.2020.8.07.0000). Assim, para evitar possíveis decisões conflitantes, determino à Secretaria que realize a associação destes autos com o AGI no 0741930-87.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020 18:32:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador